Tribunal: TJDFT
Processo: 0724312-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO. SELEÇÃO ALEATÓRIA. NÃO CONFIGURADA. DOMICÍLIO DO AUTOR. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE BRASÍLIA – DF.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência no qual se discute onde terá curso a “ação de cobrança de mensalidade de plano de saúde” ajuizada por GEAP Autogestão em Saúde contra L.M.B. da S.
2. Fatos processuais relevantes: (i) processo originário foi inicialmente distribuído à Décima Quinta Vara Cível de Brasília – DF (domicílio da parte autora), que declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Taguatinga – DF (domicílio da parte ré), por entender se tratar de relação de consumo em que prevalece o foro da parte consumidora; (ii) redistribuído o processo, o e. Juízo da Vara Cível de Taguatinga – DF suscitou o presente conflito de competência, com fundamento na inaplicabilidade das normas consumeristas aos planos de autogestão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estaria caracterizada a escolha aleatória do foro de Brasília-DF para processar e julgar a ação de cobrança, a ponto de subsidiar o declínio da competência, de ofício, para o foro do Taguatinga-DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A eleição do foro somente será lícita se necessariamente preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: (i) constar de instrumento escrito; (ii) aludir expressamente a determinado negócio jurídico; (iii) guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação.
5. Não cumprido qualquer desses requisitos resulta tipificada, sobretudo se não tiver vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda ou com o local da obrigação, a prática abusiva do ajuizamento de ação em juízo aleatório, o que fundamentará a declinação de competência (relativa) de ofício.
6. No caso concreto, o domicílio da parte autora está situado em Brasília/DF e não se trata de relação de consumo, uma vez que a parte autora (GEAP) é entidade de autogestão (Súmula 608 do STJ) de modo que inexiste abusividade na eleição do foro de Brasília/DF (suscitado) para processar e julgar a ação de cobrança.
IV. Dispositivo
7. Declarado competente o e. Juízo suscitado (Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF).
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 96; CPC, arts. 8o, 14, 42, 62 e 63; Lei n.o 8.078/1990; Lei n.o 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608 do STJ; STJ, REsp 1.049.639/MG; TJDFT, acórdão 2003220, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Primeira Câmara Cível, DJe: 23.06.2025; acórdão 2011415, Rel. Desa Ana Cantarino, Primeira Câmara Cível, DJe: 1o.07/2025; acórdão 1997763, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Câmara Cível, DJe: 29.05.2025.